Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A COBRANÇA. NÃO PREENCHIMENTO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. O indeferimento da petição inicial pelo descumprimento de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
3. O art. 98, § 3o do CPC dispõe que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência devida pelo beneficiário da gratuidade de justiça ficará suspensa e somente poderá ser executada se demonstrado pelo credor que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir, no período de 5 anos da decisão que certificou o benefício. A não desincumbência desse ônus probatório impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.